Tribunal: TJMT
Processo: 1007005-64.2020.8.11.0037
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007005-64.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Fruição / Gozo, Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABRICIO LEITE CARNEIRO - CPF: 011.265.821-07 (ADVOGADO), SUZANA ALMEIDA DA COSTA GHISI - CPF: 667.472.281-20 (APELANTE), PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - CPF: 048.107.619-08 (ADVOGADO), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), MAURO PORTES JUNIOR - CPF: 834.358.591-72 (ADVOGADO), DAIANE LUZA - CPF: 958.692.471-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COBRANÇA – VERBAS TRABALHISTAS – CONTRATOS TEMPORÁRIOS – PROCESSOS SELETIVOS DISTINTOS – NÃO CONTINUIDADE CONTRATUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Dá análise da situação fática-contratual apresentada é possível concluir que, em cada contrato temporário questionado pela Apelante e estabelecido como o Município foi precedido de prévio processo seletivo simplificado. São contratos temporários distintos advindos de processos seletivos também distintos.

2. Logo, encerrado o vínculo anterior, não há qualquer óbice a impossibilitar que o mesmo profissional seja contratado novamente, desde que tenha se submetido e aprovado em novo processo seletivo, não podendo considerar um novo contrato entabulado entre as mesmas partes como uma extensão do anterior e já extinto contrato.

3. Pedido de minoração dos honorários advocatícios.

4. Considerando que trata-se de uma ação relativamente simples, pois não houve maiores desdobramentos processuais, como por exemplo, realização de instrução processual com oitiva de várias testemunhas, produção de prova pericial, interposição de vários recursos, etc, possível é a minoração da verba sucumbencial, em observância aos critérios estabelecidos no art. 85, §2º, I, II, III e IV, do CPC.

5. Recurso parcialmente provido apenas e tão somente para minorar os honorários advocatícios para o patamar de 10% sobre o valor atualizado da causa.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

T
rata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
SUZANA ALMEIDA DA COSTA GHISI

contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos da Ação de Cobrança nº
1007005-64.2020.811.0037
, julgou improcedente
os pedidos da autora, cujo objeto era o recebimento de verbas trabalhistas, ante ao término de contrato temporário celebrado com a municipalidade.

Em suas razões recursais (Id. 135130790), sustenta a nulidade de contratações sucessivas e necessidade de reconhecimento da unicidade dos contratos, pois ofende o princípio do concurso público.

Assim, em razão da nulidade do contrato, tem direito ao recebimento de FGTS, décimo terceiro e férias acrescidas de 1/3 constitucional.

Subsidiariamente, pretende a minoração dos honorários advocatícios, por tratar-se de causa simples.

Contrarrazões apresentadas no Id. 135130797.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar, ante à ausência de interesse público (Id. 136859680).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser decidida é saber se a Apelante tem direito ao recebimento de FGTS, décimo terceiro e férias decorrentes do término de contratações temporárias, precedidas de processos seletivos distintos.

Os pedidos principais na exordial estão assim formulados:

Ante o exposto, requer:

(....)

c) a condenação da Requerida ao pagamento das férias integrais, proporcionais e diferença de férias, bem como, a condenação da Requerida a proceder no recolhimento do FGTS por meio depósito em conta vinculada da Requerente, nos termos do artigo 26, parágrafo único da Lei n.º 8.036/90;

d) a condenação da Requerida ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos e obtidos legalmente, especialmente a documental, o depoimento pessoal e oitiva de testemunhas.

(...)

Nestes termos, pede e espera deferimento.

A sentença foi proferida em 27/09/2021 e possui a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e, por consequência, extingo o processo.

Condeno a parte requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios que fixo no percentual de 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 19, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e, inexistindo pleito executório, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

A pretensão recursal está assim deduzida:

Ante o exposto e devidamente fundamentado, requer seja o presente recurso de Apelação recebido, conhecido e provido, nos seguintes termos:

A) Seja provido o presente recurso para reformar a r. sentença, julgando TOTALMENTE PROCEDENTE a petição inicial para reconhecer a precariedade dos contratos firmados, ainda que decorrentes de Processo Seletivo Simplificado e, por consequência, declará-los nulos, bem como, seja reconhecida a unicidade dos contratos 6930-8, 6930-9 e 6930-10, condenando a parte contrária ao recolhimento de FGTS e pagamento de férias integrais e proporcionais, referentes aos períodos entre 14/07/2017 e 23/07/2020;

B) Ainda, ante o provimento do presente recurso, requer a inversão da condenação ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento);

C) Subsidiariamente, caso não seja provido o presente recurso, o que não se espera, requer sejam minorados os honorários sucumbenciais para o patamar mínimo de 10%, com fulcro no §2º do artigo 85 do Código de Processo Civil;

(...)

Termos em que pede deferimento.

Consigno inicialmente que o presente caso não se refere a contratação de agentes comunitários de saúde, bem como não se trata de profissional contratado pelo programa federal Programa Saúde da Família (PSF), os quais possuem regramentos próprios e específicos.

O presente feito é uma profissional liberal (médica), que se submeteu à vários processos seletivos simplificados e, em razão dos referidos processos, houve a realização de várias contratações temporárias.

Feitas essas considerações iniciais, passo ao exame da matéria meritória.

Conforme dispõe o art.
37
,
II
, da
Carta Magna
, o ingresso no serviço público é condicionado à prévia aprovação em concurso de provas ou de provas e títulos, a saber:

"Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;”.

Por outro lado, o próprio
texto constitucional
autoriza a contratação mediante convocação de profissionais para atuar quando há necessidade temporária e excepcional interesse público do ente estatal (art.
37
,
IX
,
CF
),
in verbis:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;

A Apelante pretende seja reconhecida a nulidade dos contratos nº 6930-8, 6930-9 e 6930-10.

O Ofício nº 2.206/2020 – SMAD/CRH (Id. 135130774), demonstram que a Apelante teve os seguintes vínculos contratuais com o Município de Primavera do Leste:

- Contrato nº 6930-7/2016: Edital de Convocação nº 026, de 06 de abril de 2016, do Processo Seletivo Simplificado nº 456/2015. Admissão em 12/04/2016, data do desligamento em 30/11/2016;

- Contrato nº
6930-8/2017
: Edital de Convocação nº 42, de 05 de julho de 2017, do
Processo Seletivo Simplificado nº 458/2017
. Admissão em 14/07/2017, data do desligamento em 15/05/2019;

- Contrato nº
6930/9-2019
: Edital de Convocação nº 021, de 09 de maio de 2019, do
Processo Seletivo Simplificado nº 460/2018
. Admissão em 16/05/2019, data do desligamento em 01/07/2020;

- Contrato nº
6930/10-2020
: Edital de Convocação nº 051, de 26 de junho de 2020, do
Processo Seletivo Simplificado nº 462/2019
. Admissão em 02/07/2019, data do desligamento em 263/07/2020. (NEGRITEI)

Dá análise da situação fática-contratual acima mencionada é possível concluir que, em cada contrato temporário questionado pela Apelante e estabelecido como o Município de Primavera do Leste, foi precedido de prévio processo seletivo simplificado.

São contratos temporários distintos advindos de processos seletivos também distintos.

É bem verdade que processo seletivo simplificado não se confunde com concurso público.

No entanto, não há como negar que o processo seletivo é uma forma que a Administração Pública tem de selecionar um profissional (não importando quem) para exercer contrato temporário.

A Administração Pública somente celebrará contratação com àquele que foi aprovado no processo seletivo, pois caso contrário, não haveria o porquê ou não haveria justificativa para realização do processo seletivo.

Assim, a Recorrente somente entabulou uma relação contratual com a Administração Pública porque foi previamente aprovada em processo seletivo, ou seja, se tivesse sido desclassificada o contrato temporário não teria sido celebrado.

Nesse diapasão, não há como afirmar que os contratos temporários questionados pela Apelante foram uma forma de mascarar uma continuidade contratual ou burla ao princípio do concurso público, pois encerrado o vínculo anterior, não há qualquer óbice a impossibilitar que o mesmo profissional seja contratado novamente, desde que tenha se submetido e aprovado em novo processo seletivo.

Logo, não se pode considerar um novo contrato entabulado entre as mesmas partes como uma extensão do anterior e já extinto contrato.

Nesse sentido a jurisprudência do STJ, in verbis:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PESSOAL MEDIANTE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
. RECUSA À NOMEAÇÃO, AO ARGUMENTO DE NULIDADE DE ANTERIOR E JÁ EXTINTO VÍNCULO. ILEGALIDADE E ABUSO DE PODER. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO PARA CONCEDER A ORDEM. 1. Hipótese em que a recorrente, aprovada e classificada em processo seletivo simplificado para exercício de função pública temporária, foi impedida de assumir o múnus ao argumento de que, em anterior contratação - já extinta e tida por nula, em razão de prorrogação irregular - ajuizara ação para condenar o mesmo Estado ao pagamento de FGTS. 2.
Encerrado o vínculo anterior, por impossibilidade de prorrogação em razão de haver atingido o limite temporal imposto pela legislação específica, nada impede que a mesma pessoa, desde que tenha se submetido a novo processo seletivo, no qual seja aprovada e classificada, seja outra vez contratada para novo período de prestação de serviços temporários, como ocorre, analogicamente, com empresas em procedimentos licitatórios e novos contratos administrativos. Não se pode tratar o novo vínculo entre as mesmas partes como se fosse uma mera extensão do anterior e já extinto contrato
, de modo que as nulidades verificadas no contrato desfeito contaminassem também aquele posteriormente formado, mediante procedimento regular. 3. Por força dos princípios da Moralidade administrativa, da Imparcialidade, da Isonomia e da Impessoalidade, o procedimento seletivo simplificado não pode ser válido para alguns candidatos e nulo para outros. É dizer, se o procedimento seletivo é hígido, o é para todos, na mesma medida. 4. O STJ, de há muito, vem se pronunciado no sentido de que as regras editalícias, que disciplinam os concursos públicos (e, por extensão, também os processos seletivos), aplicam-se, igualmente, a todos os candidatos que deles participam. Precedentes: AgInt no RMS 50.613/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe 26/3/2018; AgInt no RMS 34.254/GO, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 13/6/2017. 5. A jurisprudência já consolidada, tanto do STJ quanto do STF, reconhece direito líquido e certo à nomeação do candidato aprovado e classificado dentro do número de vagas ofertado no instrumento convocatório, pelo que a negativa da Administração em firmar o contrato, exclusivamente ao argumento de que a candidata ajuizara ação para discutir vínculo pretérito e já extinto, ao mesmo tempo em que nomeia outros candidatos oriundos do mesmo certame, caracteriza injustificável e iníqua preterição, violadora do direito líquido e certo da impetrante. 6. Recurso ordinário em mandado de segurança provido para, em reforma do acórdão impugnado, conceder a ordem. (STJ - RMS n. 62.919/ES, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 29/6/2021) (NEGRITEI)

Logo, correta a sentença que não reconheceu a nulidade dos contratos temporários questionados pela Apelante.

No que tange ao pedido de minoração dos honorários advocatícios, possível é o atendimento ao seu pleito, pois o juízo
a quo
fixou em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, ou seja, fixou no limite máximo.

Entretanto, trata-se de uma ação relativamente simples, pois não houve maiores desdobramentos processuais, como por exemplo, realização de instrução processual com oitiva de várias testemunhas, produção de prova pericial, interposição de vários recursos, etc.

Assim, em observância aos critérios estabelecidos no art. 85, §2º, I, II, III e IV, do CPC, deve ser reduzidos os honorários advocatícios, razão pela qual os fixo no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Diante do acima exposto, conheço do Recurso de Apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO apenas e tão somente para minorar os honorários advocatícios e fixar, desde já, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023